Tribunal: STF
Processo: ADI 7832
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Referendo na medida cautelar. Companhia Energética de Roraima (CERR). Sociedade de economia mista em liquidação. Aproveitamento dos empregados da empresa pública nos quadros da Administração Pública estadual.



    I - Caso dos autos



    1. Questiona-se a validade constitucional do aproveitamento dos empregados públicos celetistas da Companhia Energética de Roraima (CERR), em fase de liquidação, nos quadros da Administração Pública estadual (EC nº 57/2017; EC nº 73/2020; e Lei nº 1.666/2022, todas do Estado de Roraima).



    II - A questão em discussão 



    2.  A controvérsia consiste em saber se, na espécie, teria ocorrido (i) violação da prerrogativa de iniciativa do Governador (CF, art. 61, § 1º, II, “c” e “e”); e (ii) transgressão à regra do concurso público, mediante provimento derivado de servidores públicos (CF, art. 37, II).



    III - Razões de decidir



    3. Inconstitucionalidade formal. As Emendas à Constituição estadual nºs  57/2017 e 73/2020 foram editadas com violação à prerrogativa de iniciativa titularizada pelo Governador em matéria de regime jurídico dos servidores estaduais e organização da Administração Pública (CF, art. 61, § 1º, II, “c” e “e”).



    4. A Lei nº 1.666/2022 foi de iniciativa do Poder Executivo, não tendo mácula quanto ao aspecto formal. A Assembleia Legislativa não exorbitou das suas competências ao debater e deliberar sobre a matéria.



    5. Inocorrência de provimento derivado. A orientação firmada na Súmula Vinculante nº 43/STF acomoda exceção em caso de reestruturação da Administração Pública, especialmente quando necessária a extinção de entidades ou órgãos. Revela-se possível, nesse contexto, o aproveitamento de servidores mediante novo enquadramento funcional, desde que preenchidos os requisitos de: (i) similitude de atribuições; (ii) equivalência salarial; e (iii) identidade dos requisitos exigidos em concurso público. Precedentes.



    6. Distinguishing. A tese fixada no Tema nº 1.128/RG diz respeito à inconstitucionalidade do aproveitamento de empregados públicos “no quadro estatutário” da Administração Pública estadual. No caso, não houve transposição de regimes, pois os empregados públicos beneficiados pelo aproveitamento foram mantidos no regime celetista (Lei nº 1.666/2020, art. 5º, parágrafo único).



    7. Plausibilidade jurídica. O aproveitamento dos empregados da Companhia Energética de Roraima (CERR) parece ter observado todas as diretrizes firmadas por esta Corte. Somente os empregados previamente aprovados em concurso público foram beneficiados com o aproveitamento (CF, art. 37, II). Não houve transposição de regimes, pois mantida a sujeição ao regime celetista. Por fim, deu-se o novo enquadramento em “atividades laborais compatíveis com a escolaridade, cargo e função anteriormente exercida na CERR” (Lei nº 1.666/2022, art. 5º, parágrafo único).



    IV - Dispositivo



    8. Cautelar parcialmente deferida. Decisão referendada.